Tribunal: TJSP
Processo: 1080290-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Banimento de conta na rede social TikTok. Sentença que determinou a restituição da conta e fixou indenização por danos morais em três salários mínimos. Recurso do réu. Alegação de exercício regular de direito não comprovada. Ausência de indicação objetiva das infrações aos termos de uso. Impossibilidade de restituir a conta excluída

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Banimento de conta na rede social TikTok. Sentença que determinou a restituição da conta e fixou indenização por danos morais em três salários mínimos. Recurso do réu. Alegação de exercício regular de direito não comprovada. Ausência de indicação objetiva das infrações aos termos de uso. Impossibilidade de restituir a conta excluída que decorreu de ato unilateral da ré. Conversão em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença. Danos morais configurados. Exclusão arbitrária de conta. Usuária com expressivo número de seguidores (aproximadamente 304 mil). Prejuízo evidente à liberdade de expressão e à divulgação profissional da apelada. Modicidade do valor fixado na origem, dadas as circunstâncias do caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.